Tribunal: TJBA
Processo: 8003394-49.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003394-49.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS APREENSÃO DO VEÍCULO. SUPOSTO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTOS DE INFRAÇÃO. LAVRATURA. TIPO LEGAL. NORMA ESTADUAL. SENTENÇA QUE ENTENDEU EXISTIR VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ART. 22, INCISO XI, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL. RETENÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 546 DO STF. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AGERBA QUE CONTRARIA ENTENDIMENTO FIXADO EM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. Recurso da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia - AGERBA. Trata-se de insurgência à sentença de procedência parcial dos pedidos concernentes na declaração de nulidade das cobranças referentes aos autos de infração de nº 422715 e 059504, por suposto transporte intermunicipal de passageiros, bem como com fins de abstenção da apreensão do veículo VW/ GOL 1.0 GIV, Placa: JSY3733/BA na cor vermelha, RENAVAM: 00192657950. 1.1 No caso, não se olvida o firme o entendimento pela inconstitucionalidade formal de Lei Estadual que verse sobre trânsito e transporte, por violação do quanto disposto no Art. 22, XI, da CF. Competência da União. Julgados deste E. Tribunal de Justiça no corpo do Acórdão. Não bastasse, o STF, em sede de repercussão geral, ao decidir o TEMA 546, sedimentou que “é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração.” (RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Publicado em 19.05.20200). Nulidade das Autuações. Recurso Improvido, 2. Recurso de Apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Irresignação exclusivamente sobre a possibilidade jurídica de condenação do Estado da Bahia, ente do qual ela faz parte, ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. 2.1. O artigo 6º, II da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. A ressalva posta no referido diploma legal, ou seja, exclusão dos honorários com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta, refere-se exatamente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, que é o caso dos autos. 2.2. Inobstante o STF, no julgamento da AR 1937, tenha reconhecido o direito de a Defensoria Pública da União receber a verba sucumbencial, mesmo estando em litígio com o próprio ente público do qual integra, os efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes da demanda em destaque, além do fato de que os honorários ali discutidos se referiam à Defensoria Pública da União e não do Estado. 2.3. A questão, assim, ainda não está pacificada, como quer fazer crer a parte Apelante, tanto é assim que ainda pende de julgamento o RE 1140005 RG/RJ, que foi afetado com Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, onde a discussão é exatamente se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que elas integram. 2.4. A sentença seguiu o entendimento vigente sobre a matéria, de modo a afastar a condenação ao pagamento dos honorários em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia, devendo ser integralmente mantida. RECURSOS IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº 8003394-49.8.05.0113 em que são Apelante/Apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e AGERBA - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA